Tribunal: TJMT
Processo: 1026482-48.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026482-48.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULA ASSUMPCAO DE ALMEIDA TEIBEL - CPF: 719.464.541-68 (ADVOGADO), LENIR MARIA DE OLIVEIRA ASSUMPCAO - CPF: 143.371.001-30 (AGRAVANTE), PEDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA ASSUMPCAO - CPF: 229.492.321-91 (AGRAVANTE), LEILA MARIA ASSUMPCAO DE ALMEIDA - CPF: 509.460.561-53 (AGRAVANTE), JERONIMO AUGUSTO ASSUMPCAO FILHO - CPF: 326.047.001-82 (AGRAVANTE), LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO JUNIOR - CPF: 789.688.521-20 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (AGRAVADO), SEBASTIAO PEREIRA DE CASTRO - CPF: 349.650.339-49 (ADVOGADO), RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 882.393.651-91 (ADVOGADO), KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO - CPF: 773.181.371-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1026482-48.2024.8.11.0000

EMENTA
:

EMBARGOS DE DECALRAÇÃO -
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO ÚNICO IMÓVEL OBJETO DE INVENTÁRIO – QUESTÃO QUE DESAFIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA E QUE NÃO COMPORTA SOLUÇÃO NO ESPAÇO RESERVADO À HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – NECESSIDADE DE REMETER A DISCUSSÃO PARA AS VIAS ORDINÁRIAS, A FIM DE QUE HAJA A DEVIDA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – AGRAVO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA
– FALTA DE APONTAMENTO DOS VÍCIOS DESCRITOS PELO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO
.

A existência de questão que desafia instrução probatória obsta a aceitação da Habilitação de Crédito em Inventário e deve ser objeto de discussão/solução nas vias ordinárias.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado e a falta de apontamento de qualquer dos vícios descritos pelo art. 1.022 do CPC impossibilita a utilização desta via processual.

R E L A T Ó R I O

Embargantes:
Lenir Maria Oliveira Assumpção, Pedro Augusto de Oliveira Assumpção, Leila Maria Assumpção de Almeida, Jerônimo Augusto Assumpção Filho

Agravada:
Caixa Econômica Federal

RELATÓRIO
.

E. Câmara
:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
Lenir Maria Oliveira Assumpção, Pedro Augusto de Oliveira Assumpção, Leila Maria Assumpção de Almeida, Jerônimo Augusto Assumpção Filho

herdeiros de
Izoraide de Oliveira Assumpção e de seu esposo Jerônimo Augusto Assumpção

contra acórdão que à unanimidade proveu seu Agravo de Instrumento
no 1026482-48.2024.811.0000, assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO ÚNICO IMÓVEL OBJETO DE INVENTÁRIO – QUESTÃO QUE DESAFIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA E QUE NÃO COMPORTA SOLUÇÃO NO ESPAÇO RESERVADO À HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – NECESSIDADE DE REMETER A DISCUSSÃO PARA AS VIAS ORDINÁRIAS, A FIM DE QUE HAJA A DEVIDA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – AGRAVO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

A existência de questão que desafia instrução probatória obsta a aceitação da Habilitação de Crédito em Inventário e deve ser objeto de discussão/solução nas vias ordinárias.
”.

Alega, em síntese,

que o acórdão não deixou de forma clara o indeferimento da habilitação de crédito apresentada pela aqui agravada no

Inventário no 0007301-14.2008.811.0041 do bem deixado por
Jerônimo Augusto Assumpção

que tramita junto com o Inventário de sua esposa
Izoraide de Oliveira Assumpção
, que tem como herdeiros
Lenir Maria Oliveira Assumpção, Pedro Augusto de Oliveira Assumpção, Leila Maria Assumpção de Almeida, Jerônimo Augusto Assumpção Filho
agravantes/embargantes de declaração.

Ao final, pede o provimento dos Embargos de Declaração.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1026482-48.2024.8.11.0000

Embargantes:
Lenir Maria Oliveira Assumpção, Pedro Augusto de Oliveira Assumpção, Leila Maria Assumpção de Almeida, Jerônimo Augusto Assumpção Filho

Agravada:
Caixa Econômica Federal

VOTO
.

E. Câmara
:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
Lenir Maria Oliveira Assumpção, Pedro Augusto de Oliveira Assumpção, Leila Maria Assumpção de Almeida, Jerônimo Augusto Assumpção Filho

herdeiros de
Izoraide de Oliveira Assumpção e de seu esposo Jerônimo Augusto Assumpção

contra acórdão que à unanimidade proveu seu Agravo de Instrumento
no 1026482-48.2024.811.0000, assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO ÚNICO IMÓVEL OBJETO DE INVENTÁRIO – QUESTÃO QUE DESAFIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA E QUE NÃO COMPORTA SOLUÇÃO NO ESPAÇO RESERVADO À HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – NECESSIDADE DE REMETER A DISCUSSÃO PARA AS VIAS ORDINÁRIAS, A FIM DE QUE HAJA A DEVIDA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – AGRAVO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

A existência de questão que desafia instrução probatória obsta a aceitação da Habilitação de Crédito em Inventário e deve ser objeto de discussão/solução nas vias ordinárias.
”.

O Colegiado ao prover o Agravo de Instrumento interposto pelas agora embargantes de declaração, concluiu que a discussão sobre impenhorabilidade do único imóvel objeto do Inventário Judicial não encontra espaço para ser dirimida no estreito limite do Incidente de Habilitação de Crédito.

Veja o fragmento do v. acórdão ora impugnado:

“
VOTO
.

E. Câmara
:

O cerne deste Agravo de Instrumento
interposto por
Lenir Maria Oliveira Assumpção, Pedro Augusto de Oliveira Assumpção, Leila Maria Assumpção de Almeida, Jerônimo Augusto Assumpção Filho
herdeiros de
Izoraide de Oliveira Assumpção e de seu esposo Jerônimo Augusto Assumpção

é saber se é caso de reforma da decisão impugnada
que
julgou procedente a Habilitação de Crédito da Caixa Econômica Federa
l no valor de R$50.045,13 oposto no Inventário de
Jerônimo Augusto Assumpção,
bem assim, que ordenou que seja feita a separação de bens para futuro pagamento
.

Em trâmite o Inventário de

Izoraide Oliveira Assumpção
e de seu esposo
Jerônimo Augusto Assumpção quanto ao único bem do casal – imóvel residencial –
foi oposto pela Caixa Econômica Federal a Habilitação de Crédito
, ao argumento de existência de dívida de Jerônimo Augusto Assumpção decorrente de
contratos de crédito consignado (10.2018.110.000352-08; 10.2018.110.0003294-90; 10.2018.110.002848-88; 10.2018.110.0002658-24) para desconto das prestações em folha de pagamento, cujas prestações deixaram de ser pagas após o óbito do contratante
Jerônimo Augusto Assumpção e que o saldo devedor deve ser satisfeito
pela herança deixada pelo falecido de forma pretérita à partilha.

Os herdeiros
Lenir Maria Oliveira Assumpção, Pedro Augusto de Oliveira Assumpção, Leila Maria Assumpção de Almeida, Jerônimo Augusto Assumpção Filho

aqui agravantes opuseram à Habilitação de Crédito mediante os argumentos, em síntese:
ilegitimidade da Caixa Econômica Federal
por habilitar-se no Inventário de Izoraide de Oliveira Assumpção esposa do devedor Jeronimo Augusto de Assumpção/inexistência de prova de que Izoraide tivesse contraído dívida na referida instituição financeira e
impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/90
por tratar de único imóvel destinada à moradia da família,
bem como extinção da dívida de consignação em folha
decorrente do óbito do contratante.

A decisão impugnada afastou os argumentos e acolheu a Habilitação de Crédito da Caixa Econômica Federal, ao fundamento de que, ainda que haja discordância dos herdeiros, é possível admitir a Habilitação de Crédito quando demonstrada de forma suficiente a existência da dívida e a discordância se mostrar injustificada.

A decisão impugnada também afastou a ilegitimidade ativa da Caixa Econômica Federal
ao argumento de que o Inventário é conjunto
, ou seja, não tramita apenas o Inventário de Izoraide mas também o de Jeronimo, que revela-se devedor dos contratos de empréstimos com descontos em folha de pagamento.

A decisão impugnada afastou ainda a alegação de extinção da dívida em razão do óbito do contratante, porquanto concluiu seu prolator:

“Pois bem. A Lei no 1.046/50 trata sobre a consignação em pagamento voltada aos servidores públicos civis e militares, e de fato, existia a possibilidade de quitação do débito em razão do óbito do consignante, mais especificamente em seu art. 16, conforme prevê a redação do dispositivo:

Art. 16. Ocorrido o falecimento do consignante, ficará extinta a dívida do empréstimo feito mediante simples garantia da consignação em folha.

Por sua vez, a Lei 10.820/03 regula sobre a consignação em folha de pagamento dos os empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e dos titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social, enquanto
a Lei no 8.112/90, passou a dispor sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais.

Feitas tais considerações, ressalto que indiferentemente do consignante JERÔNIMO AUGUSTO ASSUMPÇÃO se enquadrar na condição de servidor público estatutário ou empregado celetista, é fato que o art. 16 da Lei no 1.046/50 que previa a extinção da dívida em razão do falecimento do consignante não teve seu texto reproduzido na legislação vigente sobre o tema, motivo pelo qual o Superior Tribunal de Justiça entendeu que houve a revogação tácita do aludido dispositivo, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. FALECIMENTO DO CONSIGNANTE. ESPÓLIO. EXTINÇÃO DA DÍVIDA. ART. 16 DA LEI 1.046/50. REVOGAÇÃO TÁCITA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. "
É incabível o pleito da parte autora de quitação do empréstimo consignado em folha em virtude do falecimento da consignante, porquanto a Lei 1.046/50, que previa a extinção da dívida em caso de falecimento do consignante - e que não está mais em vigor - não teve seu texto reproduzido pela Lei 10.820/2003, aplicável aos celetistas, tampouco pela Lei 8.112/90, aplicável aos servidores civis"
(AgInt no REsp 1414744/CE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 5/9/2019, DJe 25/9/2019). 2. O recurso especial é inviável quando o Tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ (Súmula 83/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.668.615/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 25/3/2021.)
(Grifei).

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. SERVIDOR MILITAR. FALECIMENTO DO CONSIGNANTE. EXTINÇÃO DA DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ART. 16 DA LEI N. 1.046/1950. AUSÊNCIA DE PARTILHA DOS BENS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS HERDEIROS.
1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a Lei n. 1.046/1950, que previa a extinção da dívida em caso de falecimento do consignante - e que não está mais em vigor - não teve seu texto reproduzido pela Lei 10.820/2003, aplicável aos celetistas, tampouco pela Lei n. 8.112/1990, aplicável aos servidores civis.
2. Enquanto não aberto o inventário e realizada a partilha de bens, o espólio responde pelas dívidas do falecido, nos termos dos arts. 1.997, caput, do CC e 796 do CPC. 3. No caso, os herdeiros, ora agravados, não têm legitimidade para figurar no polo passivo da presente ação monitória. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.333.369/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023.)
(Grifei).

Assim, diante do entendimento consolidado do STJ, na hipótese dos autos não há que se falar em extinção da dívida contraída pelo de cujus mediante consignação em pagamento, mormente porque os contratos foram firmados na vigência da lei atual, de modo que o pagamento deve ser realizado pelo seu espólio nos limites da herança transmitida, nos termos do art. 1.997, do CC.
”
(grifo próprio).

O prolator da decisão impugnada também afastou a alegação de impenhorabilidade ao argumento de que a referida proteção, conferida pela Lei no 8.009/90, não estende de forma automática aos herdeiros, ou seja, “
apenas em decorrência do óbito do titular do domínio
” e que é preciso “
análise minuciosa das condições dos sucessores e da situação do imóvel, ou seja, se de fato se qualifica como moradia permanente voltada à entidade familiar, ainda que depois do óbito dos proprietários
”, situação que entendeu não ser possível de verificar no processo da Habilitação de Crédito.

Pois bem. Em que pese a conclusão da decisão de impugnada de ser possível admitir-se a Habilitação de Crédito mesmo diante da discordância dos herdeiros, por ter o prolator entendido ter restado demonstrado, de forma suficiente, a existência da dívida e de não ser caso de quitação do débito após o óbito do contratante de empréstimo consignado com desconto em folha de pagamento,
tem-se que quanto a tese de impenhorabilidade decorrente da arguição de que o imóvel – único bem dos dois Inventários – serve de eventual residência da família, referida questão não foi devidamente analisada, em especial, por tratar de questão que não comporta análise no espaço reservado à Habilitação de Crédito.
Aliás, como bem pontuou a decisão impugnada
.

Veja o fragmento da decisão impugnada:

“
Embora não se olvide o disposto no art. 643, do CPC, é certo que a discordância deve estar lastreada de questões relevantes a justificar a remessa, tais como questões de alta indagação e/ou que demandem dilação probatória. Ou seja, não se admite resistência injustificada dos herdeiros ao pedido de habilitação.

No caso, o pedido de habilitação está lastreado por título executivo extrajudicial, porquanto instruída com contratos de empréstimo devidamente assinados pelo devedor e duas testemunhas (art. 784, inciso III, CPC), cuja apuração do saldo devedor atualizado depende de mero cálculo aritmético (ids. Num. 23510569 – Págs. 01/03; Num. 23510571 - Pág. 1; Num. 23510571 - Pág. 6; Num. 23510572 – Págs. 01/03; Num. 23510573 – Págs. 01/03; Num. 23510574 - Pág. 5; Num. 23510575 – Págs. 01/03; Num. 23510576 – Págs. 01/202; Num. 23510577 – Págs. 01/03).

Com efeito, de nada vale a discordância injustificada manifestada em relação a pedido de habilitação de crédito representado por título executivo extrajudicial, como na espécie.

Nesse contexto, ressalto que na hipótese, além da documentação acostada pela habilitante trazer prova suficiente da existência da dívida, os argumentos apesentados pelos herdeiros para refutar o pedido de habilitação não prosperam. Fundamento e explico:

Acerca da alegada impenhorabilidade do imóvel para assegurar o direito de moradia à entidade familiar, fundamentada na Lei no 8009/90,
é preciso ressaltar que a aludida proteção
não é estendida em benefício dos herdeiros de forma automática, ou seja, apenas em decorrência do óbito do titular de domínio.

Com efeito, ainda que se admitida a possibilidade de extensão da proteção aos herdeiros, esta não seria aplicada de forma automática, sendo antes necessária uma análise minuciosa das condições dos sucessores e da situação do imóvel, ou seja, se de fato se qualifica como moradia permanente voltada à entidade familiar, ainda que depois do óbito dos proprietários,
O QUE NÃO É POSSÍVEL EXTRAIR DOS AUTOS.

Assim, tendo falecido

ambos os cônjuges que residiam no local, não há que se falar em extensão automática da proteção suscitada em favor de terceiros, ainda que sejam herdeiros dos falecidos.

Assim,
REJEITO
o pedido de aplicação da proteção de impenhorabilidade suscitada.
”

(id. de origem 16552705, p. 89).

E essa situação, de impossibilidade de análise da tese de impenhorabilidade por eventualmente tratar de bem destinado à moradia da família
exige ampla instrução probatória
, inclusive, trata-se de questão de ordem pública passível de apreciação a qualquer tempo e grau de jurisdição, sobre a qual não incide a preclusão.

Veja o fragmento do acórdão lançado no Agravo de Instrumento no 10049009-05.2023.811.0000, julgado por esta e. Câmara em 26.4.2023:

“
E esta Câmara tem a orientação de ser de ordem pública a matéria sobre impenhorabilidade de bem de família, passível de apreciação a qualquer tempo e grau de jurisdição, sobre a qual não incide preclusão.

Veja a ementa e o fragmento do acórdão lançados no Agravo de Instrumento no 1002386-71.2021.811.0000, julgado por esta Câmara em 2.6.2021:

Ementa do citado Agravo de Instrumento no 1002386-71.2021.811.0000, julgado por esta Câmara em 2.6.2021:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
INDEFERIMENTO, AO FUNDAMENTO DE PRECLUSÃO, DE PEDIDO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM QUE SE DIZ PROTEGIDO PELA LEI 8.009/1990 – QUESTÃO DE ORDEM PUBLICA NÃO SUJEITA A PRECLUSÃO
– DEMONSTRAÇÃO DE TRATAR DE IMÓVEL AMPARADO PELA LEI No 8.009/1990 – PENHORA DESCONSTITUÍDA.

Não está sujeita a preclusão a análise de pedido de impenhorabilidade de imóvel amparado pela Lei no 8.009/1990, por tratar de matéria de ordem pública
.

É de ser desconstituída a penhora feita sobre único imóvel de propriedade do devedor e que serve, inclusive, de moradia para seus filhos, porquanto resta amparado pela Lei no 8.009/1990.

Fragmento do acórdão do citado Agravo de Instrumento no 1002386-71.2021.811.0000, julgado por esta Câmara em 2.6.2021

“A impenhorabilidade de bem de família configura questão de ordem pública, portanto passível de apreciação a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Desse modo, a matéria adquire natureza jurídica similar à das tutelas provisórias, em que a modificação da situação de fato ou a superveniência de prova permite a reavaliação do caso.

E é justamente essa a hipótese dos autos. Se a Lei n. 8.009/1990 protege a moradia do devedor, a interlocutória de 11/11/2019, por si só, não afasta a viabilidade de nova análise do assunto.”

ASSIM, POSSÍVEL AFASTAR, POR ORA O INDEFERIMENTO DA INDISPONIBILIDADE, A FIM DE QUE SE DÊ, SE FOR O CASO, SOMENTE APÓS SER OPORTUNIZADO AOS EXECUTADOS AQUI AGRAVANTES COMPROVAR A ALEGAÇÃO DE TRATAR DE BEM DE FAMÍLIA
.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao Agravo
apenas para oportunizar aos executados agravantes comprovar a alegação de tratar de bem de família a matrícula no 39.192 do CRI de Várzea Grande.”
(grifo próprio e nosso).

Logo, a discussão sobre a impenhorabilidade impossibilita a aceitação da Habilitação de Crédito como pretendida, porquanto referida questão desafia indagação que não encontra espaço para ser resolvida no espalho da mencionada Habilitação de Crédito e deve ser, portanto, remetido às vias ordinárias.

Posto isso,
dá-se provimento ao Agravo
, a fim de reformar a decisão impugnada e remeter para as vias ordinárias as questões postas na Habilitação de Crédito da Caixa Econômica Federal aqui agravada. É como voto.”
(grifos próprios).

Logo, ao contrário das alegações postas nestes Embargos o acórdão consignou de
forma suficiente a impossibilidade da utilização do Incidente de Habilitação de Crédito
para resolver questão de impenhorabilidade de imóvel, cuja questão por desafiar ampla produção de provas exige a remessa da discussão/solução para as vias ordinárias.

Registra-se que sequer foram apontados os vícios do art. 1.022 do CPC no acórdão ora impugnado e a
falta de

apontamento dos vícios descritos pela referida regra (art. 1.022 do CPC)
afasta a finalidade dos Embargos de Declaração,
admissíveis desde que preenchidos os requisitos da mencionada disposição, sob pena de não ser conhecidos, conforme é a orientação jurisprudencial
. Veja:

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE APONTAMENTO DE QUAISQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 1.022 DO CPC - PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE -
RECURSO NÃO CONHECIDO
.
-
Para a admissibilidade do recurso de embargos de declaração se mostra necessário que o Embargante aponte uma das hipóteses alusivas pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois somente com esse apontamento é se justifica a escolha do recurso proposto. Ausente tal apontamento,
inadmite-se o recurso escolhido
.”
(TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0000.20.465768-8/002, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata , 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/11/2021, publicação da súmula em 12/11/2021)
(grifei).

Ainda:

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - HIPÓTESES DO ARTIGO 1.022 DO CPC NÃO SUSCITADAS - NÃO CONHECIMENTO
-PREQUESTIONAMENTO PARA EFEITO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO - VEDAÇÃO

1
. Não tendo a parte fundamentado seu recurso em um dos requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil/15, os embargos declaratórios não podem ser conhecidos
. 2. Consoante o novo Estatuto Processual (artigo 1.025), consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
3. Não conhecer dos embargos de declaração
.” (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO-CV No 1.0435.13.000873-1/004 - TJMG - Rel. Des. Tereza Cristina da Cunha Peixoto).

(grifei).

Com igual norte:

“EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - HIPÓTESES DO ARTIGO 1.022 DO CPC NÃO SUSCITADAS - NÃO CONHECIMENTO
- PREQUESTIONAMENTO PARA EFEITO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO - VEDAÇÃO.
1. Não tendo a parte fundamentado seu recurso em um dos requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, os embargos declaratórios não podem ser conhecidos. 2. Embargos não conhecidos
.”
(TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0000.21.140469-4/002, Relator(a): Des.(a) Teresa Cristina da Cunha Peixoto , 8a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/11/2021, publicação da súmula em 07/02/2022)
(grifei).

Posto isso,
não se conhece destes Embargos de Declaração
, porquanto além do acórdão ter sido suficiente também sequer foi apontada alguma das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

É como voto.

(3)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025